Tribunal: TJMT
Processo: 1010366-60.2023.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010366-60.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KLEYLTON SOUSA CARDOSO - CPF: 019.642.311-24 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA À ESPECIALIDADE DA PERITA. PRECLUSÃO. DOENÇA OCUPACIONAL. NÃO EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE PESSOAL. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE LER/DORT. VALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL PREVALENTE. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária e danos morais formulados por segurado que alegou incapacidade laborativa decorrente de doenças ortopédicas e ocupacionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da perícia médica por ausência de especialidade da perita; (ii) estabelecer se as patologias do segurado ensejam cobertura securitária por invalidez funcional permanente total por doença; e (iii) determinar se a negativa de cobertura gera danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR,

1. O recurso atende ao princípio da dialeticidade por impugnar os fundamentos da sentença.

2. A alegação de ausência de especialidade da perita está preclusa, pois não foi suscitada oportunamente após a nomeação do expert.

3. A cobertura securitária exige comprovação da perda da existência independente do segurado, requisito não demonstrado pelo laudo pericial judicial.

4. As patologias apresentadas possuem natureza degenerativa e não se enquadram no conceito contratual de acidente pessoal, além de haver cláusula expressa de exclusão para LER/DORT.

5. O laudo pericial judicial, produzido sob contraditório, prevalece sobre documentos médicos particulares unilaterais.

6. O nexo técnico epidemiológico previdenciário não se aplica ao seguro privado.

7. A negativa de cobertura fundada em cláusulas contratuais válidas não configura dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A impugnação à especialidade do perito deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.

2. A cobertura securitária por IFPD exige comprovação da perda da existência independente do segurado.

3. Doença ocupacional não se equipara automaticamente a acidente pessoal para fins de seguro privado.

4. O laudo pericial judicial prevalece sobre documentos médicos particulares produzidos unilateralmente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 156, §1o, 278, parágrafo único, 479, 932, III, 1.010, II e III, e 85, §11. Lei no 8.213/1991, art. 19. Circular SUSEP no 302/2005, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 1.039.422/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.10.2017. STJ, REsp no 1.726.161/SP, Tema Repetitivo no 1.068. STJ, REsp no 1.874.811/SC e REsp no 1.874.788/SC, Tema Repetitivo no 1.112. TJMT, Apelação no 63258/2012, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 12.12.2012. TJMT, AC no 1004292-29.2017.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 27.01.2021. TJDFT, AC no 0725049-03.2018.8.07.0001, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 03.10.2019. TJMG, AC no 10000212088256001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 03.02.2022. TJMT, AC no 1000845-31.2022.8.11.0044, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.01.2025. TJGO, AC no 5604437-37.2019.8.09.0137, Rel. Des. Héber Carlos de Oliveira, j. 08.04.2024. TJMT, AC no 1002150-50.2022.8.11.0044, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
KLEYTON SOUSA CARDOSO
contra a sentença de ID 361599898, proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, Dr. Glauber Lingiardi Strachicini, que, nos autos da Ação de Indenização Securitária c/c Danos Morais ajuizada em desfavor de
UNIMED SEGURADORA S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da perícia médica judicial e, por conseguinte, da sentença, ao argumento de que o laudo técnico teria sido elaborado por profissional sem especialização em Ortopedia, Traumatologia ou Medicina do Trabalho, áreas que reputa indispensáveis à adequada avaliação das patologias ortopédicas e ocupacionais que afirma possuir, dentre elas gonartrose bilateral, síndrome do manguito rotador, lombalgia e cervicalgia.

Aduz que a
expert
nomeada possui formação em Cirurgia Geral e Medicina Legal, circunstância que comprometeria a idoneidade técnica da prova pericial e configuraria cerceamento de defesa, em afronta ao artigo 156, § 1o, do Código de Processo Civil.

Afirma que o laudo pericial apresenta contradições internas, uma vez que reconheceria a existência de lesões ortopédicas, dores constantes, realização de movimentos repetitivos e possibilidade de agravamento das patologias em razão das atividades exercidas em indústria frigorífica, mas, contraditoriamente, concluiria pela inexistência de incapacidade laborativa.

Sustenta, ainda, que os exames médicos, laudos particulares, relatórios clínicos e a prova emprestada juntados aos autos demonstrariam, de forma inequívoca, a incapacidade parcial e permanente, bem como o nexo causal entre as doenças e as atividades laborais desempenhadas.

Defende que a manutenção da sentença implica manifesto cerceamento de defesa, requerendo a declaração de nulidade da perícia judicial e da sentença, com determinação de realização de nova perícia por médico especialista em Ortopedia e Traumatologia ou Medicina do Trabalho.

Subsidiariamente, pugna pela valoração integral do conjunto probatório constante dos autos, com o reconhecimento da incapacidade laborativa e do direito à indenização securitária pretendida, inclusive mediante aplicação do nexo técnico epidemiológico presumido.

O apelante litiga sob o manto da justiça gratuita, conforme certificado no ID 364937358.

Em suas contrarrazões (ID 361599903), a apelada suscita, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o recurso não impugna especificamente um dos fundamentos autônomos da sentença, consistente no reconhecimento da preclusão quanto à insurgência relativa à especialidade da perita nomeada, limitando-se a rediscutir matéria já alcançada pela preclusão consumativa.

No mérito, pugna pelo não conhecimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

A)
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
:

A apelada sustenta que o recurso não ataca o fundamento autônomo da preclusão — primeiro eixo da sentença — e que, por isso, seria inadmissível, por força do princípio da dialeticidade (arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC).

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do dispositivo supracitado, a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por delimitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do entendimento acima a evidência de que a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que pretende rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(TJMT, 2a Câmara Cível, apelação no 63258/2012, relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addario, Dje 12/12/2012).

Além do mais, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

No caso, a análise revela que o apelante, não se limitou a repetir argumentos sobre a especialidade da perita. Em suas razões, impugnou também o mérito da prova pericial — apontando contradições internas do laudo, invocando a suficiência da prova documental e requerendo subsidiariamente a condenação com base nos exames de imagem —, o que configura impugnação ao segundo eixo decisório, que trata do mérito da cobertura securitária.

Destaca-se, ainda, que a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

B)
CERCEAMENTO DE DEFESA

O fundamento central do recurso é a alegação de que o laudo pericial seria nulo por ter sido elaborado por profissional sem especialização em Ortopedia ou Medicina do Trabalho, o que configuraria cerceamento de defesa e violação ao art. 156, § 1o, do CPC.

Todavia, a tese não prospera.

De início, cumpre ressaltar que a convicção do magistrado se forma por diversos meios, dentre os quais se destaca a prova pericial. Isso ocorre porque, em certas demandas, em razão do elevado grau de complexidade, as provas testemunhais ou mesmo documentais mostram-se insuficientes para a comprovação do fato controvertido.

Sendo assim, torna-se necessária a realização de perícia destinada a subsidiar a decisão judicial.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

“O objeto da prova pericial é o fato ou os fatos que foram alegados na inicial ou na contestação que careçam de perícia para sua cabal demonstração. Se a alegação do fato surgiu durante o processo, de forma fugaz e pouco consistente, apenas como recurso de retórica, não pode ter o condão de impor a necessidade de produção de prova.” (Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 778).

Assim, não se pode olvidar que a finalidade da perícia é a de esclarecer da forma mais precisa possível as questões técnicas suscitadas no caso concreto, de modo a propiciar a correta solução do litígio, sendo
recomendável
que o
expert
detenha especialidade no campo da medicina que guarde estreito vínculo com o caso sob exame.

No caso concreto, verifica-se que o Magistrado de origem afastou a impugnação ao laudo pericial apresentado pelo autor em razão da ausência de especialidade da perita em ortopedia nos seguintes termos (ID 361599898):

“(...) Inicialmente, cumpre analisar a impugnação ao laudo pericial apresentada pelo autor, que questiona a especialização da perita e suas conclusões.

Quanto à especialização da perita, verifica-se que a impugnação foi apresentada apenas após a conclusão do laudo pericial, que foi desfavorável às pretensões da autora. Não houve impugnação tempestiva à nomeação da perita quando esta foi designada pelo juízo, o que acarreta a preclusão da matéria, conforme entendimento jurisprudencial consolidado:

(...) (TJMT - N.U 1001642-41.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025).

Quanto às conclusões periciais, o laudo apresenta fundamentação detalhada, com análise dos documentos médicos, exame físico do autor e respostas a todos os quesitos formulados pelas partes. A perita concluiu, com base em critérios técnicos, pela ausência de invalidez permanente e de nexo causal com o trabalho.

O autor, em sua impugnação, apresenta argumentos que refletem seu inconformismo com as conclusões periciais, mas não demonstra objetivamente falhas técnicas ou contradições no laudo que justifiquem sua anulação ou a realização de nova perícia.

Assim, rejeito a impugnação ao laudo pericial. (...)”

De fato, o apelante somente se manifestou a respeito da qualificação da perita após a apresentação do laudo que concluiu em seu desfavor,
não tendo impugnado oportunamente a decisão que determinou a nomeação da profissional,
muito embora tenha se manifestado nos autos para manifestar sua ciência quanto a nomeação da decisão que designou a médica perita (ID 361599888).

Nesse contexto, não se pode olvidar que a impugnação quanto à especialidade médica do perito deve ser apresentada na
primeira oportunidade
em que a parte for intimada após a decisão que o nomeia, conforme preceitua o artigo 278, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça
“(...)
firmou orientação no sentido de que a discordância para com a formação profissional do perito judicial deve ser deduzida na primeira oportunidade que a parte tem para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.”
(AgInt no AREsp n. 1.039.422/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 27/10/2017)

No mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– IMPROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO VERIFICADA – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL REALIZADO POR PERITO JUDICIAL NÃO CADASTRADO – NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA E PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO REJEITADOS. O instituto da exceção de suspeição e impedimento de perito (art. 465, § 1o, I, CPC) dispõe que:
Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso”, restando pois, preclusa a exceção de suspeição requerida após a realização da perícia.
A não observância à formalidade prevista no Código de Processo Civil para nomeação de perito judicial (art . 156 do CPC/15) não implica em sua nulidade quando o ato, apesar de praticado em desconformidade com a lei, atingir a sua finalidade, conforme o princípio da Instrumentalidade das Formas, ressalvada a demonstração de prejuízo para a parte.
(TJ-MT 10042922920178110003 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/01/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2021) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COBERTURA. INDENIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ESPECIALIDADE. PERITO. PRECLUSÃO. DANO NEUROLÓGICO. VALORAÇÃO. PROVA. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
A impugnação a respeito da especialidade médica do perito deve ser feita logo após a decisão que o nomeou, pois ao contrário ficará configurada a preclusão
. 4. É inapropriado impor ao Juiz a realização de perícia para o exame de eventual dano neurológico nos casos em que os documentos juntados aos autos comprovam a inexistência de referidos danos. Aplica-se ao caso, portanto, a regra prevista no art. 472 do CPC. 5 . Diante da valoração da prova, o magistrado segue o sistema da persuasão racional, metodologia segundo a qual o juiz deverá formar seu convencimento de acordo com os elementos probatórios coligidos aos autos, com a devida justificativa dos critérios adotados para tanto. 6. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-DF 07250490320188070001 DF 0725049-03 .2018.8.07.0001, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 03/10/2019, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/10/2019) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PERÍCIA - ESPECIALIDADE - QUESITAÇÃO COMPLEMENTAR - PRECLUSÃO. "A impugnação da nomeação do perito deve ser alegada na primeira oportunidade de falar nos autos, sob pena de preclusão" (STJ, AgRg no AREsp 428.933/SP). Sendo o processo uma marcha para a frente,
não pode a parte pedir nova perícia depois de acatar a especialidade e, em seguida, apresentar quesito complementar, postulando em seguida por nomeação de profissional em outra área, por se tratar de inconformismo que não observa as fases do processo.

(TJ-MG - AC: 10000212088256001 MG, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022) (g.n.)

Na hipótese, considerando que o autor não apresentou impugnação à qualificação técnica do perito nomeado no momento oportuno, por ocasião da designação do
expert
, impõe-se o
reconhecimento da preclusão quanto à alegação de ausência de especialidade
.

Assim, revela-se adequada a decisão que indeferiu a realização de nova perícia por profissional médico com especialização em ortopedia, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Essas são as razões pelas quais
REJEITO
a preliminar arguida pelo apelante.

É como voto.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a questão preliminar, resta saber se há nos autos conjunto probatório suficiente a alterar a sentença que concluiu pela ausência de invalidez funcional permanente total por doença do segurado e inexistência do dever da seguradora ré em adimplir a indenização securitária contratada.

Para melhor elucidação, transcrevo a sentença impugnada:

“(...) II.

Mérito:

A controvérsia cinge-se à verificação do direito da autora ao recebimento de indenização securitária decorrente das coberturas de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), bem como de indenização por danos morais.

i.
Da impugnação ao laudo pericial:

(...)

ii.
Da Cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA):

O autor alega fazer jus ao recebimento da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA), sob o fundamento de que as lesões/debilidades geradas por doença ocupacional resultaram em sua incapacidade permanente.

Contudo, conforme se verifica dos contratos de seguro juntados aos autos, a cobertura de IPA é devida em caso de invalidez permanente decorrente de acidente pessoal, definido como "evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento e causador de lesão física, que, por si só e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte, ou a invalidez permanente, total ou parcial, do segurado, ou que torne necessário tratamento médico".

Ademais, os contratos excluem expressamente do conceito de acidente pessoal "as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente", bem como "as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como: Lesão por Esforços Repetitivos – LER, Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho – DORT, Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo – LTC, ou similares".

Tais disposições estão alocadas em Id 140140226, cláusula 2, alínea b 4.1.18 (condições gerais da apólice).

No caso dos autos, o laudo pericial é conclusivo ao afirmar que o autor não apresenta invalidez permanente, e que as doenças relatadas possuem caráter crônico-degenerativo e multifatorial, sem nexo direto com o trabalho exercido. Além disso, não houve qualquer acidente pessoal nos termos definidos no contrato.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a doença ocupacional não se equipara a acidente pessoal para fins de cobertura securitária, conforme se verifica abaixo:

(...) (TJMT, N.U 1004999-84.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026).

Assim, não tendo o autor sofrido acidente pessoal nos termos definidos no contrato, não faz jus ao recebimento da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA).

iii.
Da Cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD):

O autor alega fazer jus ao recebimento da cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), sob o fundamento de que as doenças que o acometem o tornaram permanentemente incapaz.

Contudo, conforme se verifica dos contratos de seguro juntados aos autos, a cobertura de IFPD é devida em caso de invalidez funcional permanente total por doença, caracterizada pela perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabiliza de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1068, firmou a seguinte tese: "Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica."

No caso dos autos, o laudo pericial é conclusivo ao afirmar que o autor não apresenta invalidez permanente, e que preserva autonomia para as atividades da vida diária. A perita aplicou o Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional (IAIF) e atribuiu ao autor 0 pontos, sendo necessários, conforme o contrato, no mínimo 60 pontos para a caracterização da invalidez funcional permanente total por doença.

Assim, não tendo o autor preenchido os requisitos para a caracterização da invalidez funcional permanente total por doença, não faz jus ao recebimento da cobertura de IFPD.

iv.
Dos Danos Morais:

A autora pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, sem, contudo, especificar os fatos que teriam causado abalo moral.

Para a configuração do dano moral indenizável, é necessária a prática de ato ilícito que cause ofensa à dignidade da pessoa humana, não bastando o mero descumprimento contratual.

No caso dos autos, não há prova de que as requeridas tenham praticado qualquer ato ilícito ou abusivo que tenha causado ofensa à dignidade da autora. Ao contrário, a negativa de cobertura securitária está fundamentada em cláusulas contratuais válidas e em interpretação jurisprudencial consolidada, configurando exercício regular de direito.

Assim, não tendo a autora comprovado a prática de ato ilícito pelas requeridas que tenha causado ofensa à sua dignidade, não faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.

III.

Dispositivo:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais
.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, por força da gratuidade judiciária outrora deferida em Id 135953493.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se.”

O apelante pretende receber a indenização pela cobertura IPA sob o argumento de que as lesões decorrentes de doença ocupacional devem ser equiparadas a acidente pessoal.

In casu
, a apólice contratada pelo apelante prevê cobertura securitária para os casos de morte, morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente, invalidez funcional permanente total por doença, indenização especial por morte acidental.

A Apólice n.o 1009300642978 define acidente pessoal como
“evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento e causador de lesão física, que, por si só e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte, ou a invalidez permanente, total ou parcial, do segurado, ou que torne necessário tratamento médico”
. Exclui expressamente
“as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos (...), assim como as lesões classificadas como LER, DORT, LTC, tendinite, sinovite ou similares”
(Condições Gerais, cláusula 2, alínea b – ID 361599867).

O quadro clínico do apelante — gonartrose primária bilateral, síndrome do manguito rotador, dor lombar e cervical — enquadra-se, por sua própria natureza, como doença degenerativa crônica, de evolução progressiva, sem evento traumático único e identificável. Os exames de imagem juntados aos autos, que documentam osteófitos marginais, desidratação discal, tendinopatia cálcica e condropatia grau I, mostram-se compatíveis com processo degenerativo multifatorial, e não com lesão decorrente de trauma único.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica. O Tema Repetitivo n.o 1.112 (REsp 1.874.811/SC) consolidou o entendimento de que, nos contratos de seguro de vida em grupo com estipulação própria — como ocorre no presente caso, em que o estipulante é a BRF S.A. —, o dever de informação acerca de cláusulas limitativas e restritivas recai exclusivamente sobre o estipulante, e não sobre a seguradora.

Portanto, a alegação de que as cláusulas excludentes seriam ineficazes por ausência de informação prévia não merece acolhimento, uma vez que a responsabilidade pela prestação das informações incumbia à empregadora.

Ademais, o STJ firmou entendimento específico de que a doença ocupacional não se equipara a acidente pessoal para fins securitários privados, sendo legítima a exclusão contratual quando redigida de forma clara e específica.
No presente caso, a cláusula excludente das LER/DORT foi textualmente inserida nas condições gerais da apólice com clareza e objetividade, sem qualquer ambiguidade que justificasse interpretação mais favorável ao segurado.

Impende registrar, ainda, que a distinção entre o conceito de acidente de trabalho para fins previdenciários (art. 19 da Lei n.o 8.213/91) e o conceito de acidente pessoal para fins securitários privados é estrutural. A legislação previdenciária adota uma noção ampliada de acidente, que inclui doenças equiparadas, por força do regime protetivo público. O seguro privado opera sob a lógica do risco predeterminado e do cálculo atuarial, sendo os riscos cobertos aqueles contratualmente delimitados — não se admitindo a importação automática de conceitos previdenciários para a relação contratual.

Outrossim, a cobertura IFPD, nos termos das Condições Especiais da apólice e do art. 17 da Circular SUSEP n.o 302/2005, exige a comprovação da perda da existência independente do segurado, caracterizada quando o quadro clínico incapacitante inviabiliza, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autonômicas do indivíduo, tais como higiene pessoal, alimentação, locomoção, funções fisiológicas e comunicação, configurando dependência funcional permanente e total.

O requisito é estrito e foi validado pelo Superior Tribunal de Justiça como legítimo e não abusivo no Tema Repetitivo n.o 1.068 (REsp 1.726.161/SP), que fixou a seguinte tese vinculante:

“Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.”

Nesse contexto:

“(...) 3. O laudo pericial conclusivo demonstrou a ausência de invalidez permanente funcional da apelante, não havendo provas suficientes para contestar as conclusões do perito. 4. Inexistência de argumentos ou provas capazes de demonstrar erro no laudo pericial, e a alegação de necessidade de nova perícia não se sustenta, uma vez que o laudo é adequado e válido. 5. O laudo pericial concluiu que a parte autora apresenta incapacidade parcial e temporária, não comprovando a invalidez funcional permanente total por doença. 6. A apólice de seguro prevê cobertura apenas para casos de invalidez funcional permanente total por doença, não sendo devida a indenização em casos de incapacidade parcial e temporária. 7. Inexistência de comprovação de invalidez funcional permanente total por doença, conforme exigido pela apólice de seguro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença só é devida quando comprovada a perda da existência independente do segurado, conforme previsto na apólice de seguro.
” (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008453120228110044, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. CDC. APLICABILIDADE. INVALIDEZ FUNCIONAL POR DOENÇA. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INCAPACIDADE LABORATIVA. COBERTURA NÃO CONTRATADA. LIMITES DA APÓLICE. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO ESTIPULANTE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. Por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1845943/SP e 1867199/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.068),
o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no sentido de que não há ilegalidade ou abusividade na cláusula prevista em contrato de seguro de vida em grupo com cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) que condiciona a indenização à perda da capacidade de existência independente do segurado.
3. Considerando que
não há comprovação nos autos que a autora/apelante perdeu a capacidade de existência independente, de modo que não restou caracterizada a invalidez funcional permanente e total por doença (IFPD) coberta pela apólice, a qual não se confunde com invalidez laborativa, resulta que a requerente não faz jus ao recebimento da indenização pleiteada
, cuja apólice não prevê cobertura para o caso de incapacidade para o trabalho. 4. No julgamento dos Recursos Especiais no 1.874.811/SC e 1.874.788/SC, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese jurídica: “na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre.” (Tema repetitivo no 1.112). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJGO, AC 5604437-37.2019.8.09.0137, Rel. Desembargador HÉBER CARLOS DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, julgado em 08/04/2024, DJe de 08/04/2024) (g.n.)

Na espécie, o laudo pericial aplicou o IAIF conforme a metodologia contratualmente prevista e obteve escore zero em todas as dimensões avaliadas — relações com o cotidiano (0 pontos), condições clínicas e estruturais (0 pontos) e conectividade com a vida (0 pontos) —, totalizando 0 pontos, valor muito aquém dos 60 pontos mínimos exigidos.

O apelante se insurge genericamente contra esse resultado, mas não demonstra, em nenhum momento das razões recursais, qual critério específico do IAIF teria sido incorretamente aplicado, qual achado do exame físico teria sido desconsiderado ou qual escala teria sido preenchida de forma equivocada. A impugnação permanece no campo da retórica, sem enfrentar a fundamentação técnica do laudo.

Nesse contexto, o exame físico pericial — que demonstrou mobilidade preservada, força muscular mantida, bom trofismo muscular e marcha preservada — mostra-se compatível com o escore obtido no IAIF: as doenças diagnosticadas não se confundem com invalidez funcional permanente.

Importa distinguir que o segurado pode apresentar patologias reais, relevantes e até incapacitantes para determinadas atividades laborais específicas e, ainda assim, não preencher o critério contratual da IFPD, que exige a perda da existência independente — conceito mais restrito, que pressupõe dependência total para as atividades básicas da vida diária.

A pretensão de reconhecimento do nexo técnico epidemiológico presumido (NTEP), formulada subsidiariamente pelo apelante, também não merece acolhimento. O NTEP é instituto exclusivo do Direito Previdenciário, criado pela Lei n.o 11.430/2006 para facilitar o reconhecimento de benefícios acidentários perante o INSS, mediante presunção legal fundada em critérios epidemiológicos relacionados à atividade econômica e ao diagnóstico. Sua transposição para o âmbito do seguro privado é inadmissível, por se tratar de relação estritamente contratual, regida pelo Código Civil e pela regulamentação da SUSEP, sendo vedada a ampliação judicial de cobertura por analogia com institutos de natureza previdenciária e origem diversa.

Além disso, igualmente não merece acolhimento a tese subsidiária de que os exames de imagem e laudos médicos particulares sejam considerados prova suficiente da incapacidade, independentemente do laudo pericial.

Os documentos médicos juntados pelo autor — laudos particulares, ressonâncias magnéticas e tomografias — possuem natureza unilateral e foram produzidos sem a participação da seguradora. Embora constituam indícios relevantes das patologias diagnosticadas, não se prestam a infirmar a conclusão da perícia judicial, produzida sob o crivo do contraditório, com análise documental completa, exame físico direto do segurado e aplicação dos instrumentos técnicos específicos previstos na regulamentação pertinente.

A hierarquia probatória estabelecida no art. 479 do CPC é clara: o laudo pericial judicial, elaborado de forma fundamentada e com resposta a todos os quesitos das partes, prevalece sobre documentação médica particular produzida unilateralmente, constituindo prova técnica imparcial voltada ao esclarecimento das questões controvertidas.

Substituir a análise técnica pericial por documentos unilaterais significaria subverter o sistema de valoração probatória, providência que não pode ser admitida.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA . CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PERÍCIA MÉDICA POR PROFISSIONAL SEM ESPECIALIZAÇÃO ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. PRECLUSÃO . PRELIMINAR REJEITADA. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A documentação médica particular produzida unilateralmente não pode prevalecer sobre o laudo pericial judicial, prova técnica imparcial produzida sob o crivo do contraditório e especificamente direcionada ao esclarecimento das questões controvertidas, sendo que o fato de estar em gozo de benefício previdenciário não implica automaticamente no direito à indenização securitária, por serem distintos os critérios avaliativos . (...)

Tese de julgamento: (...) 4. O laudo pericial judicial prevalece sobre documentação médica particular unilateral produzida sem participação da seguradora, constituindo prova técnica imparcial produzida sob o crivo do contraditório
."(...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10021505020228110044, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2026, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2026) (g.n)

No caso, a negativa de cobertura da apelada encontra amparo nas condições gerais da apólice, ratificadas pelo Tema Repetitivo n.o 1.068 e pelo entendimento jurisprudencial consolidado acerca da distinção entre incapacidade previdenciária e invalidez securitária. Não há elementos nos autos que demonstrem conduta abusiva, má-fé ou situação apta a gerar constrangimento excepcional ao autor, para além do dissabor inerente à negativa do direito pretendido.

Logo, diante da inexistência de ato ilícito praticado pela seguradora, não há falar em danos morais.

Assim, não restando comprovada a existência de invalidez funcional permanente e total por doença capaz de impedir o apelante de exercer suas atividades de forma autônoma, não se configura o direito à percepção da cobertura securitária pleiteada, nos termos previstos na apólice contratada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença combatida.

Estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026